Tribunal: TJMT
Processo: 1011479-75.2023.8.11.0004
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011479-75.2023.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Base de Cálculo]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ROSA GUIDA RIBEIRO DE ALENCAR - CPF: 424.201.991-20 (RECORRENTE), CLAUDINO BORTOLANZA - CPF: 477.405.319-87 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO Nº: 1011479-75.2023.8.11.0004

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS.

RECORRIDO: ROSA GUIDA RIBEIRO

Data de Julgamento: 22 A 25/04/2024.

súmula de julgamentO

RECURSO INOMINADO –
OFENSA AO ARTIGO 1.010, INCISOS II E III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – INADMISSIBILIDADE DO RECURSO INTERPOSTO PELA NÃO OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL DO RECORRENTE - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO OBJETIVO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO.

R E L A T Ó R I O

vide voto

V O T O R E L A T O R

1.

O recorrente busca reformar a decisão monocrática que julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando a reclamada ao pagamento do adicional de insalubridade no grau mínimo de 10%, até a elaboração do LTCAT, bem como ao pagamento do adicional e seus reflexos dos últimos cinco anos, respeitando-se a prescrição quinquenal a partir da propositura da ação, determinando-se ao reclamado que elabore o Laudo Técnico de Ambiente de Trabalho – LTCAT, dos agentes de inspeção sanitária, a fim de fixar o percentual da insalubridade, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), sem embargo da apuração da responsabilidade pessoa do agente público que embaraçar a medida, caso comprovado que detinha poderes para viabilizar o documento em comento, estipulando multa de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) em desfavor de quem assim proceder (id. 206495667).

2.

O reclamado
argumenta que a demandante não está exposta a agentes biológicos no ambiente de trabalho, sendo impossível existir insalubridade nas condições em que exerce suas funções, o que pode ser comprovado pelo Setor de Recursos Humanos da Secretaria de Saúde. Também menciona a Lei Complementar nº 096/2006, que regula os direitos e deveres dos servidores municipais, incluindo questões de cargos, progressão, jornada e remuneração. Destaca o papel
dos agentes de controle de endemias na promoção da saúde básica em comunidades carentes
e afirma que o STF entende que agentes comunitários de saúde e de combate a endemias, servidores estatutários, não têm direito a adicional de insalubridade por analogia às normas celetistas. Por fim, alega que a sentença recorrida não deve prosperar, pois a reclamante não apresentou provas que justifiquem o pagamento do adicional de insalubridade pelo município, não previsto em lei, requerendo a reforma da decisão.

3.

Pois bem, observo nas razões recursais apresentadas pelo reclamado que,
apesar de afirmar que a reclamante não tem contato com agentes biológicos
,
a narrativa defensiva informa sobre
Agentes de Controle de Endemias (ACE)
, descrevendo suas funções e atividades, os quais são totalmente distintos da função que a reclamante exercia quando contratada como Agente de Inspeção Sanitária em frigorífico
.

4.

Desse modo,
por fugir da realidade processual em suas razões recursais, o recorrente não atacou a decisão de primeiro grau como deveria
. Assim,
entendo que o princípio da dialeticidade não foi observado
, deixando o reclamado de apresentar argumentos suficientes que confrontassem de forma adequada os fundamentos da sentença.

5.

O princípio da dialeticidade estabelece que
cabe à parte recorrente apresentar seus argumentos de forma clara, consistente e diretamente relacionada aos pontos discutidos no processo original
. Isso
pressupõe que o recorrente deve dialogar com os fundamentos da decisão contestada e com as questões efetivamente discutidas no processo, oferecendo uma argumentação que se relacione diretamente com os aspectos já tratados nos autos
.
O que não ocorreu no caso em tela
.

6.

Dessa forma,
o recurso interposto não merece sequer ser conhecido, pois ausente impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida
,
fugindo, inclusive, a realidade processual, conforme anteriormente observado
.

7.

O art. 932, inciso III, do CPC é claro ao dispor que:

Incumbe ao relator: (...) III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

8.

No mesmo sentido é o que dispõe o Art. 1.010:

A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá: (...) III – as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

9.

De forma semelhante é o teor do art. 1.021, vejamos:

Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

10.

Nesse sentido, também, é a jurisprudência de diversos Tribunais pátrios e do Superior Tribunal de Justiça (Súmula nº 182/STJ), a ausência de argumentação adequada e específica que confronte os fundamentos da decisão recorrida acarreta a não admissibilidade do recurso de apelação, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - PRELIMINAR - VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO. A parte deve indicar os motivos de fato e de direito que levaram ao seu inconformismo com o ato judicial impugnado contrapondo os fundamentos da sentença, de acordo com o princípio da dialeticidade - Torna-se inconsistente a peça recursal que não combate os elementos da sentença, somente se referindo a outros, alheios, o que impede aferição do inconformismo e pontos para eventual reforma - Não se conhece do recurso que não impugna os fundamentos da decisão guerreada. (TJ-MG - AC: 10309170002302001 Inhapim, Relator: Cavalcante Motta, Data de Julgamento: 01/02/2022, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/02/2022)

11.

De igual forma, é o entendimento do Supremo Tribunal Federal:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. ATO DO MINISTRO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO. PORTARIA 399/2009. MAJORAÇÃO DO QUANTITATIVO DE VAGAS DO CARGO DE ANALISTA ADMINISTRATIVO VINCULADO À ÁREA DE CONCENTRAÇÃO ESPECÍFICA. PROCESSO CIVIL. FALTA INTERESSE PROCESSUAL DO IMPETRANTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS 284 E 287 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A regra tempus regit actum determina que o presente agravo regimental seja analisado com base na disciplina jurídica encartada no Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o acórdão agravado foi publicado após a vigência da Lei 13.105/2015. 2. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar, sob pena de vê-lo mantido por seus próprios fundamentos, a teor do que dispõem as Súmulas 284 e 287 do STF . 3. In casu, o acórdão recorrido denegou a segurança sob o argumento de ausência de interesse processual do impetrante, enquanto as razões do recurso ordinário limitam-se à suposta ilegalidade da edição da Portaria 399/2009 pelo Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão – MPOG. (RMS – 30842. AGR/DF. Rel. Min. Luiz Fux. Data de julgamento: 24/02/2017)

12.

Ante ao exposto, não conheço do recurso inominado interposto, em virtude da inobservância do princípio da dialeticidade, mantenho na íntegra a sentença recorrida, nos termos em que foi proferida, conforme dispõe o art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

13.

Deixo de condenar o município recorrente nas custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 236, da CNGC/MT,
condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação
, nos termos do art. 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024